Tribunal: TJES
Processo: 5003037-24.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003037-24.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
RECORRIDO: GILBERTO BRUNCK DE MORAIS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003037-24.2023.8.08.0008

RECTE.: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

RECDO.:
GILBERTO BRUNCK DE MORAIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR QUE DESEJAVA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O CONSUMIDOR UTILIZAVA O CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 7400202).

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 7400209) e está representado por advogado desde o início da relação jurídica processual.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7400202) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

Rejeito, também, a preliminar de decadência
, uma vez que, na lesão de trato sucessivo, a decadência se renova a cada prestação. Ou seja, não há que se falar em decadência pois há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. Ainda que a recorrente sustente a tese de que os descontos foram cessados, trata-se de questão de mérito, a ser averiguada em momento posterior.

Rejeito a preliminar de prescrição
arguida pela recorrente pois a matéria em questão diz respeito à relação jurídica de trato sucessivo, em que os descontos são realizados mensalmente e, nesse sentido, não há que se falar em prescrição pois o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do contrato consignado, e não da data em que o contrato foi firmado.

MÉRITO

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7400201), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Antes o exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE
, os pedidos constantes da exordial para: A) DECLARAR inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado; B) RECONHECER a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARAR EXTINTA sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. C) CONDENAR o suplicado à devolução de R$ 6.830,62 (seis mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e dois centavos), já em dobro, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após o pagamento de 28/11/2023 (competência de 11/2023), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, incidindo juros desde a citação e correção monetária a partir de cada desconto; D) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ); e E) AUTORIZAR, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com o crédito de sua titularidade (R$ 1.324,12), em consonância com o art. 368 do CCB/02”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de reparação material e moral, ajuizada pelo sr. Gilberto Brunck de Morais. Narra o autor que recebe benefício em função de aposentadoria por invalidez e, ao analisar seu extrato de pagamento, percebeu que a instituição bancária realiza descontos incidentes sobre a reserva de margem consignável (RMC) referente a cartão de crédito consignado não contratado. Alega que, inicialmente, os descontos ocorriam no valor de R$ 45,91 e posteriormente, aumentaram para o valor de R$ 59,56. Sustenta que jamais desbloqueou o cartão de crédito e que este nunca foi utilizado. Em função dos descontos, afirma que já teve descontado de seu benefício o montante de R$ 4.109,64. Nesse contexto, a tese apresentada pelo autor da ação é de que houve vício de consentimento, uma vez que não pretendia contratar cartão de crédito consignado.

Assim, postulou: (i) a declaração de inexistência de relação jurídica, com a anulação do contrato em questão; (ii) a condenação do banco a restituir os valores descontados, em dobro; (iii) a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais; (iv) o deferimento de tutela de urgência consubstanciada na determinação para que o banco cesse os descontos no benefício do consumidor.

Tutela de urgência indeferida no Id. 7400031.

Ao proferir a sentença, o Juízo
a quo
reconheceu a existência de vício de consentimento, na medida em que o banco não logrou êxito em comprovar que a verdadeira vontade do consumidor era contratar cartão de crédito consignado. Destacou, ainda, que o sr. Gilberto sequer desbloqueou o cartão e o utilizou, o que corrobora a conclusão de que houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado. Como consequência, considerou o empréstimo com vencimento em uma parcela de R$ 1.285,56 (um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) a ser pago com acréscimo de juros remuneratórios de 3,00%, totalizando, assim, o valor de R$ 1.324,12 (um mil, trezentos e vinte e quatro reais e doze centavos). Ademais, o Juízo
a quo
reconheceu a existência de lesão moral passível de indenização.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que, em 26/12/2017, o recorrido firmou termo de adesão ao cartão de crédito consignado n° 97-827979373/17, com constituição de reserva de margem no valor de R$ 46,85. Nestes termos, considera que a contratação é válida, pois o contrato é claro e transparente em relação ao produto contratado e a forma de pagamento. Além disso, sustenta que houve o saque do valor contratado (R$ 1.285,56) e este foi transferido para conta de titularidade do recorrido, o qual nunca questionou ou registrou reclamação administrativa. Por fim, esclarece que o contrato objeto da lide encontra-se cancelado, uma vez que seu saldo devedor foi liquidado após o último desconto que ocorreu em 23/04/2021.

É importante destacar que a causa de pedir se assenta na existência ou não de vício de consentimento, ou seja, o consumidor não desconhece a contratação perante a recorrente, no entanto, gostaria de contratar coisa diversa da qual supostamente fora induzido (cartão de crédito consignado).

A recorrente, por sua vez, sustenta que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que o consumidor teria assinado o termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em benefício previdenciário.

Nessa lógica, não há como acolher a tese defensiva

de que o consumidor conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa (atualmente com 70 anos), hipossuficiente, restando evidenciada a sua ausência de conhecimentos técnicos a respeito do negócio jurídico entabulado. Ainda que a recorrente tenha colacionado aos autos o instrumento contratual relativo ao cartão de crédito consignado, o que se discute na presente demanda é a ocorrência de vício de consentimento, se o consumidor queria contratar empréstimo consignado ou cartão de crédito consignado. A ocorrência da contratação é fato incontroverso.

Caberia ao Banco BNP fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6°, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC/15. A recorrente não se desincumbiu do ônus acima destacado, sobretudo porque sequer juntou aos autos faturas que comprovem que o consumidor utilizou o cartão de crédito para realizar compras. Insuficiente, também, a alegação de que o recorrido teria realizado saques com o cartão de crédito, uma vez que a recorrente sequer demonstrou que informou ao consumidor quais eram os pormenores do contrato realizado por ele, o que se agrava ainda mais por se tratar de pessoa idosa.

É importante destacar, também, que não há como acolher a tese recursal de que o contrato está cancelado desde o ano de 2021, uma vez que o recorrido logrou êxito em comprovar que os descontos perduraram no final de 2023. É o que se observa no documento de Id. 7400029 e Id. 7400198.

No mais, não se pode desconsiderar que tal matéria (vício de consentimento na modalidade empréstimo) é significativamente corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Isso ocorre porque os correspondentes bancários forçam a contratação na modalidade mais vantajosa e onerosa para suas comissões, contudo, menos benéfica para o consumidor, haja vista os juros serem maiores do que as outras modalidades de empréstimo. Não há razão para contratar serviço em que se pagará além e não se utilizar do cartão de crédito ofertado, daí evidenciada a má-fé da instituição bancária, sobretudo porque na maioria das vezes se tratam de pessoas idosas, hipossuficientes e carentes, de notável vulnerabilidade.

Diante dessas considerações,
voto pela manutenção da r. sentença no ponto em que reconheceu a conduta indevida praticada pela recorrente, declarou a invalidade da adesão ao cartão de crédito consignado, reconheceu a abusividade do empréstimo e declarou extinta a dívida, bem como determinou que a instituição bancária cesse os descontos e promova a restituição em dobro dos valores descontados
.

Com relação à existência ou não de dano moral, nota-se que a conduta da recorrente provocou constrangimento ao consumidor que excedem o mero aborrecimento. O recorrido suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida em que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu. Com efeito, não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade do recorrido enquanto consumidor, razão pela qual conclui-se pela existência de lesão moral e, consequentemente, do dever de indenizar.

Por fim, no que toca ao
quantum
indenizatório, considerando que, ao arbitrá-lo, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do valor em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

Nestes termos,
voto pela manutenção da r. sentença no ponto em que reconheceu a existência de lesão moral e condenou a recorrente ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), autorizando a compensação com o valor de R$ 1.324,12 (um mil, trezentos e vinte e quatro reais e doze centavos)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)